Tribunal: CARF
Processo: 10930.005392/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.005392/2010-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.942 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
LOURDES APARECIDA DA SILVA NARCIZO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF No
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução do valor de R$ 2.993,24
pagos à Unimed.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 06-36.687 da 6a Turma da DRJ em
Curitiba/PR (fls. 128 e segs.).
“Por meio da Notificação de Lançamento no 2009/956439183937199 de fls. 15
a 17 (frente e verso), exige-se da contribuinte R$ 5.358,78 de imposto suplementar,
R$ 4.019,08 de multa de ofício de 75%, e acréscimos legais decorrentes da revisão da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.005392/2010-36
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.942 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005392/2010-36

declaração de rendimentos relativa ao exercício de 2009, ano-calendário de 2008, em
face de glosa de despesas médicas, no montante de R$ 19.486,48, conforme Descrição
de fl. 17 (frente e verso).
Cientificado por via postal do lançamento em 22/10/2010, o contribuinte
apresentou, em 22/11/2010, a impugnação parcial de fls. 01 a 10, acolhida como
tempestiva pela unidade de origem (fl. 97), onde discorda da glosa das despesas
médicas havidas com os profissionais Anna Karina Pansardi, CPF no 919.717.139-53,
Sheila Patrícia Mayeda Bizignan, CPF no 030.231.239-00, Rúbis Pomini, CPF no
033.657.579-37, parte da glosa das despesas médicas tidas com a Unimed, CNPJ no
75.222.224/0001-47 nos montantes respectivos de R$ 5.000,00, R$ 5.500,00, R$
3.000,00 e R$ 2.993,24.
Concorda expressamente com a glosa de R$ 2.993,24 referente ao gasto de
despesa médica com seu filho com a Unimed, pois o mesmo não consta como
dependente em sua declaração de imposto de renda.
A unidade de origem não informa a constituição de autos apartados para a
cobrança da parte incontroversa.
Atendendo a intimação no 2009/907513039213830 (fl. 68), a contribuinte
trouxe aos autos uma série de recibos subscritos pelos aludidos profissionais, e cópia
de prontuários, declaração da Unimed sobre sua situação de associada, declaração da
APAE sobre a percepção da importância recebida da impugnante para quitar a
Unimed.
Por meio de nova intimação (fls. 87 e 88), a autoridade fiscal requisitou a
comprovação do efetivo pagamento de tais despesas, e se em espécie, a apresentação
dos respectivos extratos bancários.
A contribuinte informou que: “para o pagamento utilizo-me de transferência
eletrônica de minha conta corrente para conta da APAE/UNIMED, ora por meio de
depósitos em cheque ou dinheiro, não sendo, portanto possível apresentar
comprovantes de tais pagamentos” (fl. 92).
Quanto as demais despesas médicas, a impugnante afirma que : “os pagamentos
foram efetuados em moeda corrente, a qual a requerente tinha à disposição,
cumprindo destacar que possuía caixa para tanto, conforme comprova os documentos
que anexa relativos ao seus rendimentos” (fls. 90 e 91).
Alfim propugna pela improcedência do lançamento.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“A contribuinte em sua defesa concorda com a glosa de R$ 2.993,24, referente
ao gasto de despesa médica com seu filho com a Unimed, pois o mesmo não consta
como dependente em sua declaração de imposto de renda, de forma que é de se
considerar essa parte do lançamento, conforme o disposto no art. 17 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, como não impugnada e, portanto, não litigiosa.
A impugnante se rebela contra as glosas perpetradas pela autoridade fiscal,
fazendo crer que a apresentação dos comprovantes de pagamento, juntamente com os
respectivos prontuários é forte suficientemente para comprovar as despesas alegadas.
A legislação tributária concede ao contribuinte por ocasião da declaração anual
de ajuste a possibilidade de utilizar na apuração de sua base de cálculo do imposto de
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.942 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005392/2010-36

renda, como dedução, despesas de saúde incorridas durante o ano-calendário. A
legislação ainda exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que
as deduções pleiteadas na declaração preencham todos os requisitos exigidos, sob pena
de serem consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e
lançado em procedimento de ofício. É isto que dizem o artigo 8°, inciso II, alíneas a, b
e c da Lei 9.250 de 1995 e o parágrafo 3° do artigo 11 do Decreto-Lei 5.844 de 1943:
Lei 9.250/95
Art.8 - A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
Decreto-Lei 5.844/43
Art.11 - Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas neste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
(...)
§ 3o Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
A Lei 9.250/95, no §2°, III, do mesmo artigo 8°, reforça, ainda, que a
possibilidade de dedução prevista na alínea ‘a’ do inciso II limita-se a pagamentos
comprovados e, logo a seguir, enumera os requisitos formais dos quais estes
comprovantes devem ser revestidos, como nome do emitente, endereço, CPF e CNPJ.
Esta norma, no entanto, não dá aos tais comprovantes, ainda que revestidos de
todas estas formalidades, valor probante absoluto. A apresentação de tais recibos tem
potencialidade probatória relativa, pois esta deve ser confrontada com todos os
elementos de convicção coletados pelo auditor no decorrer da ação fiscal.
A sustentação levada a cabo pela contribuinte às fls. 01 a 10 de que os
documentos trazidos aos autos são suficientes para fazer prova que as despesas
médicas glosadas foram de fato suportadas pela mesma não merece prosperar, pois a
auditora não extrapolou as determinações legais quando exigiu a comprovação do
efetivo pagamento, tendo em vista que cabe à autoridade fiscal, na sua atuação
visando a constituição do crédito tributário, a ampla convicção do fato efetivamente
ocorrido, pois nos moldes estabelecidos pelo art. 142 do Código Tributário Nacional,
atua de forma obrigatória e vinculada, devendo, portanto, para tal, descrever com o
máximo esmero a realidade fática, que subsumida pela respectiva hipótese de
incidência faz nascer a obrigação tributária.
É exatamente o que fez a auditora em questão, quando buscou o
aprofundamento da pesquisa fática por meio da determinação feita pela intimação de
fls. 87 e 88 para que o contribuinte apresentasse os comprovantes da efetiva
disponibilidade por parte do mesmo do numerário suficiente a fazer face ao descrito
nos já mencionados recibos.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.942 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005392/2010-36

Seria suficiente a anexação de extratos bancários com saques com valores
próximos aos apontados pela peticionária como despesas médicas.
No entanto, assim como no procedimento fiscal, também na impugnação nada
juntou que comprovasse o trânsito financeiro capaz de fazer face às despesas
discutidas. Logo o que se percebe dos autos é a insuficiência de prova contundente
para balizar a defesa. Portanto, não há como dar razão à impugnante.
Pelo exposto, voto pela improcedência da presente impugnação.”

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 139 e segs., alegando, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação. Cita a Súmula CARF no 40; cita jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Extrai-se do relato acima que o presente julgamento cinge-se a avaliar o
lançamento de deduções de despesas médicas, consideradas indevidas, a critério da autoridade
lançadora.
Passo então à análise da questão aqui posta, qual seja, se os recibos e demais
documentos apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços médicos prestados são
suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da
base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, acima transcrito
na parte “Relatório” do presente acórdão.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.942 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005392/2010-36

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

A seguir passo a avaliar caso a caso as deduções cujas glosas foram mantidas após
o julgamento na instância de piso.

Anna Karina Pansardi (R$ 5.000,00), Sheila Patrícia Mayeda Bizignan (R$
5.500,00), e Rúbis Pomini (R$ 3.000,00)
Desta forma, quanto às profissionais citadas neste tópico, confirmo e adoto
integralmente a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios
fundamentos, e acrescento, como segue.
Do art.73 do Decreto no 3.000 de 1999, já aqui transcrito, a autoridade fiscal, se
entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da
natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério,
elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da
efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.942 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005392/2010-36

contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência feita pelo
auditor responsável pela ação fiscal de elementos adicionais de provas, pois tem-se que o valor
deduzido a título de despesas médicas é sem dúvida significativo. É de se esperar que em
tratamentos que resultaram em tal monta de despesas seja possível a apresentação de elementos
que comprovem a efetiva transferência de pagamentos, o que não foi feito, nem mesmo
parcialmente.
Mostra-se distorcida a leitura feita pela recorrente da Súmula CARF no 40, a qual
apresenta uma hipótese em que, necessariamente, devem ser exigidos elementos complementares
de prova ao simples recibo, entretanto não afasta a prerrogativa do Fisco de exigi-los, da mesma
forma, em outras situações, sempre que julgar necessário.
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, em relação às profissionais
em comento, os argumentos trazidos pelo contribuinte em seu Recurso Voluntário são
improcedentes, e portanto deve ser mantida integralmente a decisão da turma julgadora de
primeira instância administrativa quanto à manutenção das glosas das deduções sobre as
despesas declaradas com as prestadoras Anna Karina Pansardi (R$ 5.000,00), Sheila Patrícia
Mayeda Bizignan (R$ 5.500,00), e Rúbis Pomini (R$ 3.000,00).

Unimed (R$ 2.993,24)
Quanto aos pagamentos efetuados ao plano de saúde Unimed, a glosa foi
justificada pela ausência de identificação dos beneficiários do plano bem como os valores
correspondentes a cada um deles. Em sede de impugnação, a contribuinte acatou a glosa da
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.942 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005392/2010-36

metade do valor, que seria correspondente a seu filho, e pleiteia a utilização da dedução referente
à sua parte.
A declaração do plano de saúde juntada à fl. 23 indica que de fato são
beneficiários dos serviços a interessada e seu filho, sem discriminar os valores atribuídos a cada
um em separado. Desta forma, é razoável atribuir a cada um dos participantes 50% dos custos, o
que dá razão á recorrente em pretender a dedução do valor de R$ 2.993,24, que corresponde à
metade do valor total pago.
Entendo então que deve ser restabelecida a dedução do valor de R$ 2.993,24
pagos à Unimed.
Em tempo, consta dos autos juntada de solicitação feita pela recorrente de cópia
do processo. Tais documentos devem ser disponibilizados à interessada, conforme requerido,
quando da ciência à mesma do presente acórdão, se não antes.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer a dedução do valor de R$
2.993,24 pagos à Unimed.
.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 175
DF CARF MF
Original